Tribunal: TJMT
Processo: 1049330-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049330-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), BENEDITA ADRIANA DE QUEIROZ - CPF: 821.022.791-20 (APELADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA QUEIROZ TERCIS - CPF: 061.981.741-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Dano Moral E MATERIAL -
TRANSPORTE AÉREO -
Extravio de Bagagem – CONFIRMADO –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
DANO MATERIAL
DEmonstrado - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

“O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou (...) (N.U 1000465-12.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”

Valor da compensação por danos morais mantido quando fixado de modo justo e coerente para satisfazer o autor e punir a empresa ré da conduta ilícita por ela praticada.

Com relação aos danos materiais, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado, o ressarcimento dos valores despendidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 1049330-76.2019.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria Eduarda Queiroz Tercis,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE referida ação para: a) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 314,35 (trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) a titulo de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que “
as Apeladas sustentam que no momento do desembarque no aeroporto de Cuiabá verificaram que sua mala não estava com as demais bagagens na esteira
”.

Defende que “
a empresa Apelante agiu de forma eficaz, consoante com o entendimento ao que prevê a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), procedendo a localização e devolução da bagagem
”.

Menciona que agiu em estrito cumprimento ao que prevê a legislação em caso de extravio de bagagem, de modo que, não pode ser responsabilizada por isso.

Defende a inocorrência de danos morais e da exorbitância do valor arbitrado, pugnando pela redução do valor indenizatório.

Alega que “
em momento algum o autor o autor foi exposto a situações vexatórias, constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização. No máximo, pode ter vivenciado um momento de aborrecimento cotidiano, o que não condiz com o arbitramento de danos morais
” e, ademais, afirma que a recorrida teve sua bagagem restituída em ao menos 07 (sete) dias conforme a legislação vigente.

Sustenta a ausência de caracterização da responsabilidade civil por danos morais.

Ainda, que mesmo que se entenda que Apelada faça jus a indenização, que a fixação do quantum jamais poderá ser na quantia pleiteada, mas sim, pautando-se pelo bom senso.

Alega a ausência absoluta de danos materiais, haja vista que “
em momento algum as Apeladas comprovam nos autos que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado pelas Apeladas
”.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r.sentença de 1o grau para o fim de julgar improcedente o pedido das Apeladas, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais e danos materiais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta.

Contrarrazões (id.179440344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos n.o 1049330-76.2019.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria Eduarda Queiroz Tercis,

que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE referida ação para: a) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 314,35 (trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) a titulo de danos materiais, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; c) Condenar a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

A controvérsia está, a saber, se comporta reforma a sentença apelada.

Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva em relação ao consumidor e independe da perquirição sobre a culpa existente entre eles.

Posto isso, não se visualiza na presente demanda nenhuma das excludentes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O extravio de bagagem da parte autora é fato incontroverso nos autos de processo, que conforme a afirma a Apelante “procedeu com a localização e devolução da referida bagagem”.

Contudo, resta claro que todo o ocorrido deu-se por fortuito interno, ínsito a contratos de
transporte

aéreo
, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial caso fortuito e/ou força maior
.

Por isso, o magistrado agiu com acerto ao julgar procedente o pedido de compensação por danos morais, porque o extravio ocorrido ultrapassa em muito o mero aborrecimento, razão pela qual configura falha na prestação do serviço passível de indenização.

Consoante se depreende dos autos, a parte autora adquiriu bilhete de transporte aéreo junto à empresa ré referente ao trecho Cuiabá-MT/Rio de Janeiro/RJ e em seguida, seguiria viagem para sua tão sonhada viagem para o exterior em companhia da sua avó que tinha como destino Londres, sendo o voo de ida programado o dia 07/06/2019 às 13h55min com chegada às 20h50min e a volta somente para o dia 15/07/2019.

Contudo, no inicio da sua viagem, ao desembarcar no aeroporto do Rio de Janeiro/RJ, dirigiu-se ao setor de desembarque, momento em que constatou que sua bagagem havia sido extraviada, dirigindo-se ao guichê da requerida consoante “relatório de irregularidade de bagagem, id.179441084”, qual somente foi localizada e restituída na cidade de Cuiabá em 04/07/2019, conforme e-mail (id. 179441087), ou seja, 28 (vinte e oito) dias após o extravio, tendo a autora que seguir viagem para o exterior sem a sua bagagem que foi restituída tardiamente na cidade de origem, fato suficiente, por si só, para justificar a procedência do pedido de compensação por danos morais eis que configurado o efetivo inadimplemento contratual e consequente falha na prestação do serviço de transporte.

Resta, portanto, configurada a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes.

Assim, não tendo a Ré/Apelada apresentando qualquer excludente de sua responsabilidade, não conseguindo se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, II, do CPC/15, os argumentos da Autora/Apelada devem ser corroborados.

Comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da requerida e os danos experimentados pela Apelante, subsiste o dever de indenizar os danos experimentados pelo consumidor.

Nesse sentido é posicionamento jurisprudencial. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO EXTRAPOLANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000465-12.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0008965-91.2015.8.11.0055, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, dispõe o art. 944 do Código Civil:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano."

Deve o magistrado, ao arbitrar a verba indenizatória, cotejar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Com relação à fixação do quantum indenizatório resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

Por tais razões, conclui-se que o valor dos danos morais fixado a requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado para a solução do caso e deve ser mantido, em respeito aos critérios acima mencionados.

Quanto aos danos materiais, a apelante aduziu que em momento algum a parte autora comprovou nos autos que tais valores tenham sido despendido, tampouco o nexo de causalidade, razão pela qual não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Neste particular, resta comprovado que a apelada desembolsou a quantia de R$ 314,35 (trezentos e quatorze areais e trinta e cinco centavos) na aquisição de uma mala de viajem, restando, pois, cabível a restituição do referido valor a título de danos materiais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024